Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. OMISSÃO. CRIME PRÓPRIO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. São cabíveis os Embargos de Declaração para corrigir erro material relativo à citação errônea de dispositivo.
2. Havendo omissão no julgado, o vício deve ser sanado, e no caso, sem efeitos infringentes, pois a falta de análise quanto ao sujeito ativo do crime não foi objeto de discussão na origem, configurando supressão de instância.
3. Embargos de declaração providos em parte, sem efeitos infringentes.